Tribunal: TJES
Processo: 5000434-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000434-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE
–
REJEITADA –
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INS
PEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
As razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório pela apelada e a compreensão deste julgador quanto ao motivo da irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões.

2.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida foram corroborados pelo laudo de avaliação técnica e também pelo histórico de consumo, que indica claramente o degrau.

3
.
Embora o consumidor não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço.

4
.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5
.
A

concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para a notificação de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica.

6
.
Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

7
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida por

MARLY RAQUEL BONZE POLINICOLA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
para DECLARAR a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI de nº 3499217; bem como CONDENAR a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
”,
e, considerando a sucumbência mínima da autora/apelada, ao pagamento das
“
custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação, consistente no valor apurado em sede de recuperação de energia, somado o valor da indenização por danos morais
”
.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) em verificação periódica de rotina, constatou a incorreção no registro de consumo de energia elétrica do imóvel da apelada, por intervenção de terceiros, o que ensejou a lavratura do TOI, em conformidade com a normatização regente; 2) após a regularização, foi identificado degrau de consumo que corrobora o consumo irregular anterior; 3) foi assegurado ao apelado o exercício do contraditório; 4) não há abusividade em sua conduta; 5) o TOI é um procedimento lícito que via beneficiar toda a coletividade e está previsto na normatização regente, que é obrigada a respeitar, sob pena de sofrer sanções administrativas; 6) cabe ao usuário a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, e, ainda que a irregularidade não tenha sido intencional, ele se beneficiou com o registro a menor e deve arcar com os valores da recuperação de consumo; 7) atuou no exercício regular de seu direito; 8) os valores apurados pelo TOI não se tratam de débitos antigos, pois a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão da irregularidade no medidor; 9) também não está caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade do apelado; 10) o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado, o apelado ofertou resposta pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, registrando que: 1) a requerida não respeitou a ampla defesa e contraditório, retirando seu medidor de energia em qualquer informação; 2) o ônus da prova foi invertido e a requerida não comprovou a regularidade do procedimento; 3) foi acusada de furto de energia elétrica e ameaçada pelo corte de energia elétrica, o que configura dano moral, cujo valor mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, consigna-se que as razões recursais são suficientes para atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, porquanto deles não se dissociaram, e permitiram perfeitamente o exercício do contraditório pela apelada e a compreensão deste julgador quanto ao motivo da irresignação, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões.

É como voto.

DO OBJETO

Registra-se, de início, que o feito foi julgado antecipadamente, sem inversão do ônus da prova, porquanto o julgador de origem entendeu que não havia mais prova a ser produzida, mormente em razão do medidor substituído, apontado como adulterado, não ter sido preservado para perícia.

A sentença concluiu que a
“
ré promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral (...) sequer submetendo àquele a perícia administrativa com a participação da requerente quanto ao procedimento, inobservando, assim, o Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada, não servindo ao mister pretendido o ‘relatório de anotação técnica de medidor’
(...)”.

Ocorre que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3499217, lavrado em 07/10/2020, às 14h10, foi firmado por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, que constataram que o medidor eletrônico instalado no imóvel rural de propriedade da ora apelada estava com o fio do circuito elétrico do elemento interno interrompido na fase A, não registrando a totalidade do consumo, razão pela qual ele foi substituído (ID 4736659).

Na ocasião,

a
ora apelad
a
estava
ausente
, porém, o medidor foi substituído pelos técnicos, que emitiram
o TOI e a
comunicação de substituição de medidor, com a
expressa
possibilidade de pedido de avaliação por órgão metrológico
,
assim como
informação de data, hora e local da análise laboratorial, possibilitando o comparecimento do cliente ou representante legal munido da referida comunicação
(ID 4736659).

O relatório de avaliação técnica do medidor, subscrito por outros dois técnicos (inclusive um engenheiro eletricista), reprovou a inspeção geral do equipamento,
“
furado por intervenção de terceiros”
e também com
“sujeita externa (LAMA)”
, que também comprometeu o ensaio de exatidão (igualmente reprovado), destacando que o medidor
“encontra-se com
o TC do elemento A interrompido por intervenção de terceiros”
(ID 4736380 e ID 4736660).

A consumidora ofertou recurso administrativo para contestar a cobrança relativa à recuperação do consumo, porém, não apresentou justificativa que resultasse em revisão ou cancelamento da cobrança

(ID 4736660).

Por outro lado,
o
histórico de consumo juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo
(ID 4736660).

Diante disso,
constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente
, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, de 07/10/2017 a 07/10/2020, o montante de R$ 14.035,15, cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor (ID 4736667).

Observa-se que constam dos autos, ainda, os registros fotográficos feitos pelos técnicos da apelante, antes e depois a substituição, que evidenciam o estado em que encontrado o medidor substituído (ID 4736666),

Apesar de o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência de fraude no medidor, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que
a irregularidade está devidamente comprovada pela análise d
os
quatro
técnicos
da apelante
, tanto os da inspeção, quanto os do laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros
.

Conquanto a inspeção não tenha sido realizada na presença do consumidor, não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Aliás, na referida oportunidade foi comunicada a substituição do medidor e a data da avaliação técnica, valendo ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo, que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma (conferir evento 4736660).

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
, mormente quando sopesado o reaviso do débito constante da fatura de fevereiro de 2021 (ID 4736638), relativo à fatura vencida em janeiro, concernente à recuperação do consumo.

Assim, entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para notificar a apelada previamente sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço público, o que rechaça a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (evento 4736640).

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR